Tribunal: TJDFT
Processo: 0752022-08.2022.8.07.0016
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-26
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA. PEDIDO SUBSIDIÁRIO. ESCLARECIMENTOS. EMBARGOS CONHECIDOS E ACOLHIDOS.
1. Trata-se de embargos de declaração opostos pelo recorrente em que se questiona acórdão proferido pela Primeira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal.
2. Recurso próprio e tempestivo. Não se sujeitam a preparo, nos termos do art. 1.023 do CPC. Impugnação apresentada (ID 56538609).
3. O acórdão proferido por esta Turma reformou a sentença para condenar o embargante ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) ao embargado à título de danos morais. O juízo de origem julgou parcialmente o pedido para declarar a inexistência de contrato entre as partes ou de dívida em relação ao banco e para condenar o banco a restituir as parcelas cobradas do autor.
4. Em suas razões recursais, o embargante aponta a existência de omissão, na medida em que o acórdão não teria indicado o termo inicial da atualização monetária e os juros aplicáveis à condenação em danos morais, bem como não teria analisado o pedido subsidiário a respeito da devolução do valor depositado em conta bancária de titularidade do embargado no Banco SICOOB. Alega que não há nos autos nenhuma prova de que a conta recebedora do crédito é fraudulenta, sendo incontestável que o valor segue em posse do embargado.
5. Já o embargado, em suas contrarrazões, sustenta que jamais teve conta no Banco SICOOB e que desconhece a conta indicada no comprovante apresentado pelo embargante. Defende que não é possível ao embargado provar que não tem conta no referido banco, pois se trata de prova de fato negativo. Além disso, afirma que foi solicitado ao juízo a quo que fosse expedido ofício ao Banco SICOOB para apresentar os documentos utilizados na abertura da conta bancária em que o depósito foi realizado, contudo, o magistrado considerou desnecessário, tendo em vista que toda a operação se trata de fraude.
6. A via dos embargos de declaração é destinada a corrigir falha do comando judicial capaz de comprometer o seu entendimento, quando decorrente de contradição, omissão, obscuridade ou correção de erro material.
7. Com relação ao termo inicial da atualização monetária e os juros aplicáveis à condenação em danos morais, razão assiste ao embargante. A correção monetária é pelo INPC desde o arbitramento (Súmula 362 do STJ) e a incidência dos juros de mora de 1% ao mês a partir da citação (art. 405 do CC).
8. Quanto ao pedido subsidiário de devolução do valor depositado na suposta conta de titularidade do embargado no Banco SICOOB, verifica-se que é incabível, visto que restou demonstrada a existência de fraude na contratação do empréstimo consignado. Se o contrato de empréstimo em nome do embargado, nesta demanda impugnado, foi realizado por meio de fraude, não haveria razão para que o valor liberado fosse creditado na conta bancária deste. Além disso, conforme salientado pelo juízo a quo, as consequências da fraude não podem ser imputadas ao autor, razão pela qual não merece acolhimento o pedido contraposto para devolução de valores.
9. Defiro o pedido do embargado para desentranhar o documento de ID 56537695 por ser estranho aos autos.
10. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CONHECIDOS E ACOLHIDOS para sanar a omissão em relação à correção monetária e aos juros de mora da condenação em danos morais e para os devidos esclarecimentos quanto ao pedido subsidiário de devolução dos valores, sem alterar o resultado do julgamento.
11. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.